Tribunal: TJDFT
Processo: 0705255-02.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705255-02.2023.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO VIANA, ELLEN VITÓRIA DE SOUSA CASTRO, GABRIELA YASMIN DA CONCEICAO VIANA REPRESENTANTE LEGAL: VINICIUS PASSOS DE CASTRO VIANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Os apelantes ELLEN VITÓRIA DE SOUSA CASTRO e outros, na petição de ID 78511642, requerem a desistência do recurso. A desistência de um recurso é direito subjetivo da parte (STF RMS 32560, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 27/11/2013). Isso posto, com base no art. 998 do CPC e para que produza os efeitos legais, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado pela parte recorrente. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator